Tribunal: TJMT
Processo: 1029433-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029433-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 065.891.971-72 (APELANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 e no inciso IV do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029433-91.2021.8.11.0041

APELANTE: PEDRO RIBEIRO DA CRUZ

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO RIBEIRO DA CRUZ
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1029433-91.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC, condenando o autor nas custas processuais.

O apelante, em suas razões recursais, pugna para que “
seja concedida ao apelante a gratuidade de justiça nesta fase recursal, haja vista as condições econômicas que lhes são desfavoráveis, máxime considerando o expressivo valor frente ao seu ordenamento mensal liquido
” (sic).

E ainda, requer o provimento ao presente recurso, a fim de que seja retirara a obrigatoriedade do apelante pelo recolhimento das custas processuais do processo, uma vez que o processo foi extinto pelo indeferimento da petição, de modo que a distribuição do feito deve ser cancelada sem a condenação nas custas, consoante o art. 290 do CPC (id. 121602495).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
concedo
ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita e isento-a das custas, nesta instância recursal, porquanto comprovada documentalmente que faz
jus
à benesse vindicada.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora deverá ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais em razão do cancelamento da distribuição do feito.

Pois bem. A simples extinção do processo, sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, quando a extinção ocorre em virtude do não recolhimento das custas iniciais, a solução deve ser diversa, notadamente porque para essa hipótese a legislação processual já prevê consequência específica representada pelo próprio cancelamento da distribuição, consoante art. 290 do CPC,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO
– RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – SENTENÇA TERMINATIVA FUNDAMENTADA JUSTAMENTE NO INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.
Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas iniciais, sobretudo quando a sentença terminativa precede a triangularização processual
.”
(TJ-MT 10011543620198110051 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – PROCESSO
JULGADO EXTINTO POR ABANDONO – ART. 485, III, CPC - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE
– CANCELAMENTO DA DISTRICUIÇÃO QUE SE DÁ COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial para promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, deve o magistrado determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, não sendo o caso de extinção do processo, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC. Assim, inviável a condenação da parte ao pagamento de verbas sucumbenciais.”
(TJ-MT 10000635520208110024 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do recorrente nas custas processuais, determinando-se o cancelamento da distribuição do feito, na forma do art. 290 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022